Tribunal: STF
Processo: HC 261241
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO INADMITIDO NO ÂMBITO DO STJ. WRIT INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem. Nas razões recursais, o agravante reiterou os argumentos da impetração inicial, sustentando nulidade da condenação fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem provas corroborativas. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e da execução da pena, e, no mérito, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo regimental que apenas reitera os argumentos do habeas corpus inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se a ausência de prévio enfrentamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF e da jurisprudência pacífica do STF. A ausência dessa impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.



    A reiteração dos mesmos argumentos já expostos na petição inicial do habeas corpus, sem ataque direto e individualizado aos fundamentos da decisão que negou seguimento, não satisfaz o ônus argumentativo recursal.



    A jurisprudência do STF veda o conhecimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos interpostos no STJ, por não se tratar de matéria cognoscível na via eleita.



    O STF não pode conhecer, originariamente, de matéria que não foi previamente examinada pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento:



    O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.



    É incabível habeas corpus que visa ao reexame de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ.



    A ausência de prévia análise da matéria pelo STJ impede seu conhecimento originário pelo STF, salvo em caso de flagrante ilegalidade.